Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747039-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO MUNITOR GUIMARAES CARDOSO AGRAVADO: CENTRO CLINICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA MARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Geraldo Munitor Guimarães Cardoso em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 700235-94.2018.8.07.0010, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema BACENJUD e de remessa de ofícios à Junta Comercial, à SUSEP, à CVM e demais instituições financeiras, objetivando o bloqueio de eventuais ativos financeiros que possam satisfazer o crédito em execução, nos seguintes termos: “A parte exequente pugna pelo deferimento de consulta ao sistema conveniado BACENJUD colimando no bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada. No entanto, em que pese haver embasamento legal que faculta ao magistrado a proceder preferencialmente ao deferimento deste pleito diante do caso concreto, verifica-se que houvera tentativa recente de consulta daqueles ativos em nome do executado, com o que este meio constritivo se revela inútil à satisfação do crédito perseguido, já que não há indícios de que nova tentativa logrará êxito ou mesmo motivo plausível para nova tentativa, tendo em vista que incumbe ao credor promover diligências para buscar bens e indicá-los à penhora, e não ao Poder Judiciário que detém a faculdade de preferencialmente proceder à penhora de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, indefiro o pleito vindicado. Nesse sentido, trago a baila o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA RECENTE NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É legítimo o anseio de o credor bloquear ativos financeiros pelo sistema BacenJud para a satisfação do crédito em execução. Todavia, se houve recente consulta pelo sistema BacenJud e não se obteve o resultado esperado, não é razoável que o credor reitere o pedido em curto lapso temporal, sem qualquer justificativa plausível. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.925235, 20150020307648AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. BASE DE DADOS SEMELHANTE AO SISTEMA BACENJUD. NOVA CONSULTA. DILIGÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Cabe ao credor diligenciar em busca do endereço do réu para a citação e comprovar nos autos que esgotou todos os meios a seu alcance para a localização do devedor. 2. Deferido o bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud, não tendo sido encontrado valor para constrição em data recente, inócuo é o pedido de consulta a sistema que possui semelhante base de dados, também relacionada à constatação da existência de valores em conta corrente e aplicações financeiras. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.749754, 20130020213353AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 107) A parte exequente pugna pelo deferimento de ofício à Junta Comercial; SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e demais instituições financeiras colimando no bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada. No entanto, não há indícios de que a parte exequente efetuara diligências, deixando de comprovar que o executado possui relacionamento com as referidas entidades, com o que este meio constritivo se revela inútil à satisfação do crédito perseguido, e, tendo em vista que incumbe ao credor promover diligências para buscar bens e indicá-los à penhora, e não ao Poder Judiciário que detém a faculdade de preferencialmente proceder a penhora de ativos financeiro por meio do sistema BACENJUD. Ademais, a expedição de ofícios a fim de se obter bens eventualmente constantes em nome da parte executada deve provir de indícios de que a parte executada possui relacionamento com as referidas entidades, não cabendo as entidades públicas e privadas promover as diligências acerca do patrimônio do devedor, já que incumbe ao credor adotar as diligências cabíveis com vista à localização de bens do devedor, possibilitando, pois, a adoção de medidas constritivas pelo órgão julgador, não se afigurando cabível a transferência de tal incumbência ao Poder Judiciário e demais entidades públicas e privadas, mormente se não tiver demonstrado nos autos que esgotou os meios disponíveis para satisfazer o débito perseguido. Ressalto ainda que a parte não está amparada pela gratuidade de justiça, com o que sequer há comprovação de que procedeu as medidas restritivas e consulta aos cartórios, inclusive não comprovando que procedeu diligência junto à Junta Comercial para verificar se a parte requerida figura como sócia de algum estabelecimento, ressalto que as referidas consultas estão condicionadas ao recolhimento de emolumentos. Por oportuno, transcrevo julgado proferido pelo e. TJDFT, que esclarece magistralmente o posicionamento acima alinhavado, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. BENS. INDICAÇÃO. OMISSÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. DILIGÊNCIAS AFETAS AO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E CONDICIONAL. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO EXEQUENTE. INVIABILIADE. 1. Conquanto efetivada a citação e decorrido o prazo para o executado indicar bens à penhora, a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial. 2. A efetivação de quaisquer diligências destinadas à viabilização do impulso processual e localização de patrimônio penhorável pertencente ao executado mediante a interseção do juiz da execução está condicionada ao esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exeqüente, notadamente quando importem a desconsideração das garantias inerentes aos sigilos bancário e fiscal legalmente resguardados, pois lhe está afetado o encargo de viabilizar a marcha procedimental de conformidade com os instrumentos que lhe são resguardados e somente valer-se da interseção judicial após o exaurimento das medidas que possa realizar. 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo quando impassível de ser resolvida através da atuação direta da parte interessada. 4. Agravo conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão n.962570, 20160020103403AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 99-116) In casu, observa-se que as diligências requeridas podem ser adotadas pela parte requerente, circunstância essa que faz sobrelevar a desnecessidade de intervenção do órgão julgador, bastando, para tanto, a simples apresentação de certidão de inteiro teor extraída dos autos, medida esta que possibilitará a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte requerida, bem como a indisponibilidade de bens perante órgãos administrativos. Tecidos estes comentários, indefiro o pedido de expedição de ofícios e, desde já, faculto a expedição de certidão de inteiro teor em favor da parte exequente a fim de que promova as diligências necessárias. Tecidos estes comentários, verifica-se que já foi deferido em favor da parte exequente a certidão de inteiro teor para que promova as diligências em busca de bens da parte executada, devendo apresentar os resultados das diligências empreendidas, postulando pela penhora de bens identificados, livres e desembaraçados para penhora. Assim sendo, retornem-se os autos ao arquivo, facultando a parte exequente o desarquivamento para indicar bens para penhora. I.” Alega o Agravante, em síntese, que os pedidos de renovação da consulta ao sistema BACENJUD e de remessa de ofícios visando localizar ativos financeiros que possam satisfazer o crédito em execução encontram fundamento no artigo 6o do CPC, que estabelece o dever de cooperação entre as partes. Argumenta ser excessivamente oneroso para o Agravante promover as diligências necessárias à localização de ativos do Agravado, acrescentando que, em razão dos sigilos fical e bancário, não tem acesso a várias informações que seriam úteis ao processo. Afirma que, frustradas as consultas realizadas em 4.5.2018 por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, faz-se necessário o deferimento das medidas requeridas, a fim de assegurar a máxima eficiência da execução e a razoável duração do processo. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja renovada a consulta ao sistema BACENJUD. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam deferidas as medidas executivas pleiteadas na origem. Preparo comprovado - Id. 20902271. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a consulta ao sistema BACENJUD, a fim de que sejam localizados ativos financeiros do Agravado suficientes à satisfação do crédito em execução. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado últil da prestação jurisdicional, seja para o nascimento do título executivo, seja para seu cumprimento. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Da análise dos autos, constata-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema BACENJUD, sob o fundamento de que já fora realizada busca recente de ativos financeiros em nome do Executado e que não há indícios de que a reiteração da medida no momento será exitosa. De fato, o mero decurso de tempo entre a primeira consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para a reiteração da pesquisa, todavia, a questão deve ser analisada segundo o caso concreto. Como se sabe, por se tratar de instrumento cujo objetivo é auxiliar o Juízo a dar efetividade à execução, não há impedimento para o uso de tal ferramenta de forma reiterada, a fim de obter a satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita a reiteração de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013). No caso em análise, constatado que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada há mais de 2 (dois) anos (Id. 15816658) e que as demais diligências adotadas com vistas à satisfação integral do débito restaram infrutíferas, mostra-se razoável a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado por meio do sistema BACENJUD. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Por outro lado, vislumbro também presente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois a manutenção da decisão agravada importará em risco de dano ao direito de crédito do Agravante, uma vez que já foi determinado o arquivamente da Execução. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de consulta ao sistema BACENJUD, a fim de quem sejam localizados ativos financeiros do Agravado suficientes à satisfação do crédito em execução. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora